Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Na espécie, verifica-se que este Tribunal se posicionou pelo acolhimento da preliminar de cerceamento do recurso de apelação da embargada, isto é, não houve pronunciamento deste Tribunal de Justiça sobre o mérito propriamente dito, já que a instrução probatória se mostrava precária. Por esse motivo, é que esta Corte considerou como prejudicado o recurso adesivo interposto pelas ora embargantes, já que o recurso principal foi acolhido em sua preliminar, o que não se confunde com a omissão alegada pelas recorrentes.
3 – Portanto, resta notório nos embargos de declaração opostos, o nítido interesse das embargantes de rediscutir decisão que não lhes agradou, utilizando-se de via recursal inapropriada. No entanto, tem-se que na estreita via dos embargos de declaração, não há como se rediscutir a matéria tratada no recurso, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022, do CPC
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.